Tribunal: TJBA
Processo: 0501518-28.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501518-28.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães ACORDÃO APELAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA PELO ESTADO DA BAHIA. DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.002. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO ESTADUAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA. NORMAS ESTADUAIS QUE IMPEDEM A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA QUANDO LITIGAR CONTRA PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA. ART. 6º, II, DA LC 26/2006, E ART. 3º, I, DA LEI ESTADUAL Nº 11.045/2008. VIOLAÇÃO À AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTÁRIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. ARTS. 134, §§2º, 3º E 4º, E 168 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REFORMA DO ENTENDIMENTO ANTERIOR. REMESSA NECESSÁRIA. INTEGRADA A SENTENÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 0501518-28.2015.8.05.0001, em que figuram como apelante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, em juízo de retratação, DAR PROVIMENTO AO APELO, confirmando, ademais, a sentença em reexame necessário, pelas razões que integram o voto do Relator. Sala de Sessões, . Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente